Tribunal: TJSP
Processo: 2271272-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da Autora. Irresignação do Banco Réu. Ausência de prova inequívoca, verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Matéria que deverá ser discutida no curso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da Autora. Irresignação do Banco Réu. Ausência de prova inequívoca, verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Matéria que deverá ser discutida no curso da instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Recebimento do valor e posterior repasse à terceiros. Falha na prestação dos serviços da instituição financeira não verificada. Decisão revogada. Recurso provido.